Tribunal: TJDFT
Processo: 0730085-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Acumulação de proventos de aposentadoria com pensão por morte. Teto remuneratório. Devolução de valores recebidos de boa-fé.
Se a Administração deixa de fazer a glosa do teto remuneratório sobre o somatório dos proventos de aposentadoria e pensão por morte recebidos de boa-fé, não está a beneficiária obrigada a devolver os valores que lhe foram pagos antes de ser notificada da decisão do Tribunal. Recurso provido.